Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. IMÓVEL ALUGADO – TRANSBORDAMENTO DE ÁGUA DE ESGOTO – EXTENSÃO DO DANO – INDENIZAÇÃO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO GRAVE – VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor das recorrentes.

2. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais em que as autoras alegam terem sido locatárias de imóvel administrado pela requerida e que no curso da locação o imóvel apresentou sérios problemas de transbordamento de esgoto, bem como de vazamento e infiltrações nas paredes. Narram que em decorrência de tais problemas tiveram danificados alguns móveis e eletrodomésticos, quais sejam, 2 camas tipo box, 1 fogão e 1 guarda-roupas, no total de R$ 4.196,00. Em razão disso, ajuízam esta ação em que pedem indenização material e moral.

3. Merece reparo parcial a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré à indenização material de R$ 599,50 (valor correspondente a 50% do valor de um colchão box) e R$ 1.000,00 a título de danos morais, para cada autora.

4. É incontroverso nos autos a situação vivenciada pelas autoras em sua residência que, após o transbordamento de esgoto, ficou inundada conforme atestam cabalmente as provas documentais juntadas (fotos e vídeos). Também restou evidenciada a desídia da ré em prestar a devida assistência às autoras, apesar das inúmeras reclamações feitas noticiando a gravidade dos fatos (ID Num. 43261658 - Pág. 1).

5. Diante dessa constatação é cristalina a responsabilidade da ré. Na apuração do montante indenizável deve-se levar em conta a prova concreta do dano ocasionado aos utensílios das autoras (art. 944 do Código Civil). De acordo com as provas produzidas, a fixação de reparação material no valor de metade do colchão tipo box se mostra adequada, uma vez que só há comprovação efetiva da perda deste bem, conforme oitiva da testemunha e informante em audiência de instrução e julgamento. Não há como ampliar a indenização para alcançar os demais bens pretendidos, uma vez que as provas dos autos não são hábeis a demonstrar tenham eles ficado inutilizados depois do ocorrido. Em sendo assim, conceder a indenização como pedida, redundaria em enriquecimento ilícito.

6. De outro giro, no que tange à indenização por danos morais, reputo o valor fixado na origem módico para os prejuízos demonstrados. Trata-se da residência das autoras, local de descanso e refúgio, guarnecido por seus objetos de uso pessoal, foi completamente tomada (quarto, corredor, cozinha, banheiro) por água proveniente de esgoto, sabidamente insalubre, potencialmente transmissora de inúmeras doenças e fétida. O fato, por si só, já é sobremaneira grave e, aliado à desídia da requerida, pessoa jurídica, cuja atividade é administrar imóveis, torna-se mais extraordinário.

7. Nesse cenário, ancorado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo ser o caso de majorar a reparação para R$ 2.500,00 para cada autora.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 2.500,00 para cada autora, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.

9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas nem honorários, dada a ausência de recorrente vencido.